Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PELO CREDOR. AUSÊNCIA. PESQUISA ERIDFT. ACESSIBILIDADE. QUALQUER PESSOA.
1. Não há preclusão quando o objeto dos autos não foi discutido anteriormente por este Tribunal.
2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os rendimentos.
3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.
4. Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se enquadrar como medida impositiva, esta somente se evidencia necessária quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la.
5. O sistema de busca cartorária do eRIDFT pode ser utilizado por qualquer interessado, quando realizado o pagamento dos emolumentos, sendo realizada a pesquisa pelo Juízo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 25 do Provimento no 12/2016, da Corregedoria deste Tribunal.
6. Agravo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.